Tribunal: STF
Processo: RE 79984
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. - COMPETÊNCIA. 
Se a Ré contestou a investigação de paternidade, cuja procedência transitou em julgado, sem controvérsia quanto ao foro competente, não pode serodiamente discutir no inventário a exceção declinatória fori que não ofereceu oportunamente naquela ação.